Tribunal: TJBA
Processo: 8023426-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023426-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: OLDEGARD PINTO DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
ANGELICA VITORIA COSTA FALCAO

AGRAVADO: MARIA HELENA SALES PINTO DA SILVA

Advogado(s)
:
FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL DE CAPACIDADE ECONÔMICA. PATRIMÔNIO E DESPESAS MENSAIS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Oldegard Pinto da Silva Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 8107075-70.2025.8.05.0001, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, por concluir que o autor possui condições financeiras suficientes para suportar as despesas do processo. O agravante sustentou que a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção de veracidade, que a decisão recorrida se baseou em considerações genéricas e que o indeferimento do benefício obstaculizaria o acesso à jurisdição. Requereu efeito suspensivo para impedir o cancelamento da distribuição e, no mérito, a concessão integral da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pelo próprio agravante são suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica da pessoa natural e confirmar o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, mas essa presunção pode ser afastada quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade quando o conjunto fático-probatório demonstrar que a parte possui condições financeiras para arcar com os encargos processuais.

A Declaração de Ajuste Anual do IRPF — Exercício 2025 — apresentada pelo agravante revela patrimônio total declarado de R$ 3.441.342,84, composto por imóvel residencial, terreno em condomínio, microônibus, participações societárias e aplicações financeiras.

As despesas mensais comprovadas pelo próprio agravante, incluindo R$ 5.591,11 de condomínio, R$ 3.458,06 de plano de saúde empresarial e R$ 3.622,56 de mensalidade escolar, ultrapassam R$ 12.600,00 mensais e evidenciam padrão de vida incompatível com a alegada incapacidade de pagamento das custas processuais.

A condição de necessitado, para fins de gratuidade da justiça, não exige miserabilidade absoluta, mas pressupõe impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento e do sustento familiar.

O indeferimento da gratuidade da justiça não viola o acesso à jurisdição quando a prova dos autos demonstra que o requerente possui capacidade econômica efetiva para suportar as despesas processuais.

A gratuidade da justiça constitui instrumento de inclusão processual destinado a quem efetivamente necessita do benefício, não podendo ser concedida a parte que dispõe de patrimônio e renda suficientes para arcar com os custos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. 2. A existência de patrimônio expressivo e de despesas mensais incompatíveis com a alegada insuficiência de recursos autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça. 3. O indeferimento da gratuidade da justiça não viola o acesso à jurisdição quando o requerente demonstra capacidade econômica para suportar as despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º e 3º, e 101, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 05.11.2024; STJ, Súmula nº 7; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8032292-18.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 21.10.2022, DJe 23.11.2022.